Tribunal: TJMT
Processo: 1003455-76.2019.8.11.0011
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003455-76.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio por Incapacidade Temporária, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EDUARDO MARTINS PEREIRA - CPF: 056.480.311-14 (APELANTE), BRUNO RICCI GARCIA - CPF: 010.591.881-47 (ADVOGADO), WAGNER PERUCHI DE MATOS - CPF: 695.551.841-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. TRABALHADOR RURAL. SEGURADO ESPECIAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio por incapacidade temporária, cumulada com conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, ao fundamento de ausência de comprovação da qualidade de segurado especial do autor, trabalhador rural, à época do acidente de trabalho.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia consiste em verificar:

(I) se o Apelante ostentava a condição de segurado especial à época do evento incapacitante;

(II) se os documentos apresentados em nome de terceiros e de seu genitor, somados à prova testemunhal, seriam suficientes para comprovação da atividade rurícola;
(III) se, uma vez preenchido tal requisito, restaria comprovada a incapacidade laborativa, nos termos exigidos pela Lei n. 8.213/1991.

III. Razões de decidir

3.

A qualidade de segurado especial exige início de prova material idôneo, ainda que complementado por prova testemunhal. No caso, os documentos juntados em nome do genitor não demonstram, de modo suficiente, o efetivo exercício de atividade rural em regime de economia familiar pelo Apelante.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 149/STJ) veda a concessão de benefício previdenciário fundado exclusivamente em prova testemunhal.

5.

A existência de vínculos empregatícios urbanos no CNIS, fragiliza a alegação de continuidade na atividade rurícola.

6.

Inviável, portanto, a concessão do benefício pleiteado, mesmo diante de eventual constatação de incapacidade laborativa, ante a ausência de demonstração da condição de segurado, requisito essencial nos termos do art. 59 da L. 8.213/1991.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

8.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de benefício previdenciário ao segurado especial exige início de prova material, não sendo admitida comprovação exclusivamente testemunhal."
"2. A insuficiência de prova material de que o Apelante teve participação ativa em trabalho rural, conforme exige o art. 11 da Lei n. 8.213/91, afasta o reconhecimento da qualidade de segurado especial, inviabilizando a concessão de eventual benefício previdenciário pleiteado.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 201, I; L. 8.213/1991, arts. 11, VII; 42; 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 149; TJMG, Ap. Cív. 1.0000.24.205947-5/001, Rel. Des. Moacyr Lobato, j. 29.08.2024.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Eduardo Martins Pereira,

contra a sentença prolatada
pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste,
que,

nos autos da
Ação para Concessão de Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária, com pedido de conversão em Aposentadoria por Incapacidade Permanente, ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), julgou improcedente o pedido da inicial (ids. 308778400 e 308778406).

A Recorrente argui, em síntese, que o conjunto probatório apresentado, especialmente os documentos anexos à inicial, corrobora o exercício de atividade rurícola em regime de economia familiar.

Alega que a prova documental – ainda que em nome dos genitores – associada à prova testemunhal, seria apta a comprovar sua condição de segurado especial. Invoca precedentes jurisprudenciais para embasar a tese da suficiência de tais elementos para o reconhecimento do direito postulado.

Por isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e conceder o benefício de Auxílio por Incapacidade Temporária pelo período indicado na perícia médica, com termo inicial na DER – 01/08/2018 (id. 308778409).

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 308778411).

O recurso foi encaminhado diretamente ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, que declinou da competência a este Tribunal de Justiça, por envolver a demanda matéria de caráter acidentário (id. 308778423).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou, por meio do parecer subscrito pelo Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, Procurador de Justiça, pela ausência de interesse no feito (id. 316658896).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatório, a espécie se refere a Recurso de Apelação Cível, interposto
por Eduardo Martins Pereira
, contra sentença que julgou improcedente o pedido da ação
.

Consta que a Ação de Concessão de Auxílio por Incapacidade Temporária cumulada com pedido de conversão em Aposentadoria por Incapacidade Permanente, ajuizada por Eduardo Martins Pereira em face do INSS, visa o reconhecimento de sua incapacidade laborativa e o recebimento do correspondente benefício, em razão de acidente ocorrido no trabalho rural, no ano de 2018, que lhe causou fratura da diáfise do rádio (CID S52.3) e fraturas múltiplas no antebraço (CID S52.7), além de outras patologias, as quais o impossibilitam de exercer suas atividades habituais.

Narra que, embora tenha requerido administrativamente o benefício em 01/08/2018, este foi indeferido sob o fundamento de ausência de comprovação da qualidade de segurado, não obstante a apresentação de início de prova material de sua condição de trabalhador rural - segurado especial (id. 308777886).

O magistrado de primeiro grau, após análise da documentação acostada aos autos, julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de ausência de comprovação da qualidade de segurado, nos seguintes termos:

“[...]

Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA, movida por JOSE MORENO LIMA
,
contra o
INSS - Instituto Nacional de Seguro Social.

A inicial foi recebida, tendo sido indeferido o pedido de tutela de urgência antecipada.

Autarquia demandada, devidamente citada, apresentou contestação. [...]

No caso concreto, não há nos autos robustas provas da qualidade de segurado do requerente.

Há duas notas fiscais juntadas na inicial ao Id. 24038460, em nomes de terceiros, sendo uma em nome de Flávio de Lima Paixão e a outra em nome de Jesson Pereira da Costa, além de documentos do genitor ao Id. 24038470.

Não há início de prova material suficiente para concluir que o autora é segurado especial.

Dessa forma, é claro que o autor não preenche os requisitos para concessão do benefício.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Desse modo, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC. [...]” Destaquei

Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da sentença, sob o argumento de que os documentos apresentados, ainda que em nome dos genitores, aliados à prova testemunhal, são suficientes para comprovar o exercício de atividade rural em regime de economia familiar e, assim, sua condição de segurado especial.

A controvérsia dos autos consiste em apurar se o Apelante ostenta a condição de segurado especial e se há incapacidade laborativa decorrente das lesões oriundas de acidente de trabalho.

Com efeito, o artigo 11 da Lei n. 8.213/91 dispõe sobre os segurados da Previdência Social, no qual inclui os segurados especiais— trabalhadores rurais:

“Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

VII – como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de: [...]

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e
b
deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo [...]

§ 9
o
Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de:

I – benefício de pensão por morte, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício de prestação continuada da Previdência Social;
(Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

II – benefício previdenciário pela participação em plano de previdência complementar instituído nos termos do inciso IV do § 8
o
deste artigo;
(Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

III - exercício de atividade remunerada em período não superior a 120 (cento e vinte) dias, corridos ou intercalados, no ano civil, observado o disposto no
§ 13 do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991;

(Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)

IV – exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da categoria de trabalhadores rurais;
(Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

V - exercício de:
(Redação dada pela Lei no 15.072, de 2024)

a) mandato de vereador do Município em que desenvolve a atividade rural;
(Incluído pela Lei no 15.072, de 2024)

b) atividade remunerada, sem dedicação exclusiva ou regime integral de trabalho, derivada de mandato eletivo:
(Incluído pela Lei no 15.072, de 2024)

1. em cooperativa, exceto cooperativa de trabalho, que tenha atuação vinculada às atividades previstas no inciso VII do
caput
deste artigo, conforme previsão em seu objeto social ou autorização da autoridade competente, de acordo com regulamento e observado o disposto no
§ 13 do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991
(Lei Orgânica da Seguridade Social);
(Incluído pela Lei no 15.072, de 2024)

2. (VETADO);
(Incluído pela Lei no 15.072, de 2024)

VI – parceria ou meação outorgada na forma e condições estabelecidas no inciso I do § 8
o
deste artigo;
(Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

VII – atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada matéria-prima de outra origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social; e
(Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

VIII – atividade artística, desde que em valor mensal inferior ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social.
(Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)
[...]”

Para a concessão, ou restabelecimento, do Auxílio por Incapacidade Temporária (antigo Auxílio-Doença), devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991,
in verbis
:

“Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar
incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.”

Já para concessão do benefício de Aposentadoria por Incapacidade Permanente (antiga Aposentadoria por Invalidez), diz o artigo 42, da Lei 8.213/1991, que esta será concedida ao segurado:

“[...] Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1o-A. O exame médico-pericial previsto no § 1o deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.
(Incluído pela Lei no 14.724, de 2023)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. [...]”

Observa-se que a aposentadoria por incapacidade permanente exige a comprovação de incapacidade total e definitiva para o trabalho, bem como a insusceptibilidade de reabilitação do segurado para o exercício de qualquer atividade que lhe assegure a subsistência.

No que se refere à condição de segurado especial, embora o Apelante sustente o enquadramento nessa categoria, na qualidade de trabalhador rural, à época do acidente de trabalho, quando contava com 27 anos de idade, apresentou apenas duas notas fiscais de produtor rural, emitidas em nome de seu genitor, José Aparecido Pereira, tendo como destinatários Flávio de Lima Paixão e Jesson Pereira da Costa (ids. 308777892).

Além disso, consta nos autos extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), em nome do próprio Apelante, revelando vínculos empregatícios mantidos entre os anos de 2012 e 2015, em três empresas distintas (id. 308777894).

Embora seja admissível a comprovação da condição de segurado especial por meio de início de prova material, no caso concreto, ante a escassez documental, não houve demonstração concreta de participação ativa do Apelante nas lides rurais, conforme exige o art. 11 da Lei n. 8.213/91.

Com assinalado pelo magistrado na sentença recorrida:

“Não é possível, destarte, o reconhecimento do tempo de serviço baseado unicamente em prova testemunhal, nos termos da Súmula no 149 do STJ:

Súmula 149 - STJ

A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de beneficio previdenciário. [...]

Há permissão legal, ainda, para que outras atividades sejam desenvolvidas pelo segurado ou outro membro do grupo, sem que isso descaracterize a condição de segurado especial ou o regime de economia familiar, como o exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da categoria de trabalhadores rurais e o exercício de mandato de vereador do Município em que desenvolve a atividade rural ou de dirigente de cooperativa rural constituída, exclusivamente, por segurados especiais. Refira-se, entretanto, que o exercício de tais atividades não dispensa o recolhimento da contribuição devida em relação a elas.

No caso concreto, não há nos autos robustas provas da qualidade de segurado do requerente.

Há duas notas fiscais juntadas na inicial ao Id. 24038460, em nomes de terceiros, sendo uma em nome de Flávio de Lima Paixão e a outra em nome de Jesson Pereira da Costa, além de documentos do genitor ao Id. 24038470.

Não há início de prova material suficiente para concluir que o autora é segurado especial.

Dessa forma, é claro que o autor não preenche os requisitos para concessão do benefício.”

A propósito, cita-se julgado sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. ATIVIDADE RURAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO.

- A condição de segurado especial do trabalhador rural deve ser comprovada por prova documental, ainda que diversa dos documentos exemplificados no art. 106 da Lei 8.213/91 e que complementada por prova testemunhal (STJ, REsp 1354908/SP), sendo inadmissível a prova exclusivamente testemunhal para tal finalidade, nos termos da Súmula 149/STJ.
- Para concessão do auxílio-acidente é necessária a comprovação da condição de segurado. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.205947-5/001, Relator(a): Des.(a) Moacyr Lobato , 21a Câmara Cível Especializada, julgamento em 29/08/2024, publicação da súmula em 02/09/2024) Destaquei

Desse modo, ainda que o laudo pericial — ao qual o magistrado não está vinculado de forma absoluta, nos termos do art. 479 do Código de Processo Civil — indicasse que ao Apelante eventual incapacidade temporária, não é possível lhe conferir o benefício correspondente, porquanto não preenchidos todos os requisitos legais exigidos pela Lei n. 8.213/91, notadamente quanto à sua condição de segurado, seja na qualidade de especial ou sob qualquer outra forma de filiação.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por Eduardo Martins Pereira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025